Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fraude bancária. Suspensão de descontos. Empréstimo. Necessidade de dilação probatória. Ausência dos requisitos da tutela de urgência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus para reformar decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a suspensão das cobranças de empréstimo contratado mediante alegada fraude.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços, ou que os danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Da narrativa na petição inicial, não é possível concluir se o golpe ocorreu em razão de falha nos serviços dos réus ou se ocorreu por culpa exclusiva do autor ao informar a terceiro seus dados financeiros e permitir o acesso de estranhos a sua conta bancária.
5. Inexistindo elementos para afirmar a participação da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Diante da ausência de elementos que evidenciem a participação da instituição bancária na alegada fraude, não é possível a antecipação da tutela de urgência para suspender descontos referentes a empréstimo contratado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479 do STJ; Tema Repetitivo 466; REsp n. 2.215.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025; TJDFT, Acórdão 1716297, 0713483-84.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.